Tribunal: TJSP
Processo: 1009060-41.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Pretensão de recálculo dos adicionais temporais, para que estes incidam sobre os vencimentos integrais - Sentença de parcial procedência.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Tendo em vista a necessidade de modulação do Tema 810/STF, o qual ainda se encontra pendente, a atualização monetária do valor devido será apurada na fase de liquidação, pelos índices válidos à época da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Pretensão de recálculo dos adicionais temporais, para que estes incidam sobre os vencimentos integrais - Sentença de parcial procedência.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Tendo em vista a necessidade de modulação do Tema 810/STF, o qual ainda se encontra pendente, a atualização monetária do valor devido será apurada na fase de liquidação, pelos índices válidos à época da execução de sentença, o mesmo valendo para os juros de mora - Manutenção da r. sentença – Recurso improvido, com ressalva.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000236235
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009060-41.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelada ANAROLINA FATIMA DE CAMPOS BARBOZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com ressalva. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 29 de março de 2019.
Silvia Meirelles
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009060-41.2014.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação: 1009060-41.2014.8.26.0114
Apelante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada: ANAROLINA FATIMA DE CAMPOS BARBOZA
Comarca: CAMPINAS
Juiz sentenciante: Dr. WAGNER ROBY GIDARO
Voto no:12.708 CT*
APELAÇÃO CÍVEL
Pretensão de recálculo dos
adicionais temporais, para que estes incidam sobre os
vencimentos integrais - Sentença de parcial procedência.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA Tendo em vista
a necessidade de modulação do Tema 810/STF, o qual
ainda se encontra pendente, a atualização monetária do
valor devido será apurada na fase de liquidação, pelos
índices válidos à época da execução de sentença, o mesmo
valendo para os juros de mora - Manutenção da r.
sentença Recurso improvido, com ressalva.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
203/215, que julgou parcialmente procedente a ação condenatória promovida
em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para fins de
recálculo dos adicionais temporais, para que estes incidam sobre os
vencimentos integrais. Foi decretada a sucumbência recíproca.
Apelou a vencida (fls. 237/242), sustentando, em suma,
pela necessidade de aplicação da Lei n. 11.960/09, eis que o julgamento da
Repercussão Geral n. 810/STF ainda não transitou em julgado, estando
pendente de julgamento de recurso de embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009060-41.2014.8.26.0114 -Voto no
3
Houve contrarrazões (fls. 259/262).
É o relatório.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença que
julgou parcialmente procedente a ação condenatória, para fins de recálculo
dos adicionais temporais, para que estes incidam sobre os vencimentos
integrais.
A r. sentença não merece reparos.
Insurge-se a apelante apenas no que concerne à aplicação
da Lei n. 11.960/09, matéria a qual, passo a decidir.
Sem razão, contudo.
Ao contrário do alegado, desnecessário se aguardar o
trânsito em julgado da decisão paradigma, devendo a tese nela fixada ter
aplicação imediata, conforme entendimento firmado pelo C. STF:
“EMENTA
Agravo
regimental
no
recurso
extraordinário.
Precedente do Plenário. Possibilidade de julgamento imediato de
outras causas. Precedentes. 1. A Corte possui o entendimento de
que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o
julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema,
independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do
leading case. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009060-41.2014.8.26.0114 -Voto no
4
multa de 2% (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Majoração da verba
honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) daquela a
ser fixada na fase de liquidação (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC),
observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da
justiça.”
(RE 612.375 AgR/DF, Relator Ministro Dias Toffoli, 2a Turma,
v.u., DJe 04.09.2017)
“EMENTA:
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO. LEGITIMIDADE. POLO PASSIVO. ASSISTÊNCIA À
SAÚDE. REPERCUSSÃO GERAL. INSURGÊNCIA VEICULADA
CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO
GERAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO IMEDIATA DOS
ENTENDIMENTOS
FIRMADOS
PELO
PLENÁRIO
DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL.
1. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte
autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o
mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em
julgado do paradigma. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se
nega provimento.”
(ARE 930.647 AgR/PR, Relator Ministro Roberto Barroso, 1a
Turma, v.u., DJe 11.04.2016)
No mais, a questão encontrava-se sub judice no incidente
de Repercussão Geral n. 810/STF, instaurado para fins de verificação dos
efeitos da modulação das ADIs ns. 4.357 e 4.425 sobre os valores ainda em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009060-41.2014.8.26.0114 -Voto no
5
liquidação de sentença.
Contudo, em 20.09.2017, houve o julgamento de mérito
do referido incidente, com a publicação do Informativo n. 878/STF, tendo
Corte Superior assim se posicionado:
“O art. 1o-F da Lei 9.494/1997 (1), com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia [CF, art. 5o,
“caput” (2)]; quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
O art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade [CF, art. 5o, XXII (3)], uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.“
(g.m.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009060-41.2014.8.26.0114 -Voto no
6
Dessa forma, o art. 5o, da Lei n. 11.960/09 foi julgado
inconstitucional no que tange à atualização monetária, não havendo distinção,
pela Suprema Corte, sobre o índice a ser observado na fase de execução ou de
expedição do precatório, o que denota que deverá ser aplicado o IPCA-E para
todo o período.
Contudo, fica ressalvado que os índices e períodos serão
alterados em caso de modificação do entendimento do C. STF sobre esta
matéria, observando-se esta questão na fase de liquidação de sentença.
Daí porque a r. sentença merece subsistir, com ressalva.
Ressalta-se, finalmente, que o presente acórdão enfocou
as matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
do decisum, considerando prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
No que tange aos honorários recursais, estes ficam
fixados, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do NCPC, em 12% (doze por
cento) sobre o valor da condenação, o qual também deverá ser rateado entre
as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009060-41.2014.8.26.0114 -Voto no
7
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso, com ressalva.
SILVIA MEIRELLES
Relatora